Tribunal: TJMT
Processo: 1030969-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030969-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[R L S CAMARGO LTDA - CNPJ: 13.445.490/0001-81 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO - CPF: 655.040.381-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
1030969-57.2021.8.11.0003

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
R L S CAMARGO - ME e RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL SEM RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por
sentença
assim redigida:
"
Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra R L S CAMARGO LTDA E RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO, como incursas nas sanções do artigo 46, § único, da Lei 9.605/98. Narra a denúncia “que em data anterior a 29/11/2021, no imóvel localizado na Av. Bandeirantes, no 6.030, lote 05, quadra 01, bairro Lageadinho, em Rondonópolis, a Polícia Militar Ambiental, em ato de fiscalização de rotina, constatou a existência de grande quantidade de saldo virtual de madeira junto ao sistema de controle SISFLORA/SEMA, além de existência de produto florestal no pátio da empresa denunciada não contabilizado no referido sistema de controle, sendo desconhecida sua origem. Conforme boletim de ocorrência, auto de inspeção e auto de infração, as denunciadas venderam 110,3494 m3 de madeira serrada e 17,8667 st de mourões e lascas sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental. Apurou-se, ainda, que as acusadas possuíam no pátio da empresa 305,5871 m3 de madeira serrada de várias espécies, enquanto o saldo virtual no sistema SISFLORA/SEMA apontava um saldo a comercializar de 402,4544 m3 de madeiras. Assim, um total de 110,3494 m3 de madeiras serradas não foram encontradas no pátio da empresa ré, constatando-se, assim, que a mesma creditava a entrada de madeira no sistema, enquanto as vendas realizadas ao consumidor não eram objeto de emissão de guia florestal. A Denúncia foi recebida no id. 143684691, com apresentação de defesa em audiência. A seguir foi colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pela acusação e interrogatório das acusadas. Memoriais na forma escrita pela acusação e defesa. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Consta da denúncia que os acusados praticaram os delitos capitulados no art. 46, § único, da Lei 9.605/98, ocorrido em data anterior ao dia 29/11/2021, quando em fiscalização de rotina pela Polícia Militar Ambiental constatou-se que as acusadas comercializaram cerca de 110,3494 m3 de madeiras serradas, bem como mantinham em estoque 16,0203 m3 de madeiras serradas e 17,8667 st de mourões e lascas, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente. E mais, constatou-se enorme divergência no saldo virtual do sistema SISFLORA/SEMA em um total de 110,3494 m3. Restaram apreendidos: 16,0203m3 de sarrafo, das essências florestais Cupiuba, Garapeira, Cedrinho, Cambará, Itaúba e Peroba-fedida; e, 17,8667 st de lascas e mourões, da essência florestal Itaúba, conforme Auto de Infração/SEMA no 212031127, auto de inspeção no 21201844, termo de apreensão no 21205532, termo de depósito no 21206181, Relatório Técnico no 166/2a CIPMPA/CESP/2021 (Id. 72939708) e Auto de Avaliação (Id 89539970). A defesa sustenta a conduta ser atípica e pugna pela absolvição das acusadas. A preliminar suscitada pela defesa já foi objeto de enfrentamento pelo juízo, cuja decisão de há muito transitou em julgado, sem qualquer interposição de recurso pelas denunciadas. In casu, comete o delito previsto no art. 46, § único, da Lei n. 9.605/98, o agente que “Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.” (grifei) A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por meio do auto de infração no 212031127, auto de inspeção no 21201844, termo de apreensão no 21205532, termo de depósito no 21206181, Relatório Técnico no 166/2a CIPMPA/CESP/2021 (Id. 72939708) e Auto de Avaliação (Id 89539970); além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais. A tese abraçada pela defesa há de ser rejeitada, porque não encontra respaldo nos autos. Sabe-se que a culpabilidade, no sistema penal pátrio, é composta de três elementos normativos, quais sejam: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Vê-se, de plano, que a denunciada RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO é plenamente imputável, pois não era menor de idade, além de possuir plena capacidade de autodeterminação no momento dos fatos. Quanto à consciência da ilicitude, sabe-se que ela basta ser “potencial”, ou seja, não é necessário que o agente saiba todas as normas proibitivas, mas somente que ele tenha acesso à informação. Por fim, no que tange à exigibilidade de conduta diversa, constata-se que a acusada agia livremente, determinando seu próprio comportamento. A justificativa de desconhecimento da ilicitude por parte das acusadas, de que ignoravam as irregularidades descritas na denúncia, não pode prosperar, porquanto qualquer pessoa, hoje, envolvida no comércio de madeira sabe das exigências legais para a sua comercialização e o seu rígido controle. A par disso, verifica-se que os fatos cometidos pelas denunciadas, além de típicos (porque ajustados a um modelo legal de conduta proibida) e antijurídicos (já que contrário ao direito), são culpáveis. Dessa forma, fica claro que RENATA cometeu o delito tipificado no art. 46, § único, da Lei no 9.605/98, ainda que agindo em benefício próprio, visto que comercializou quantidade expressiva de madeira sem atualizar seu estoque no sistema SISFLORA/SEMA, bem como manteve em estoque produto florestal sem licença da autoridade ambiental, de maneira que incidiu em pelo menos uma das condutas tipificadas no artigo citado acima. A tese defensiva do in bis iden não socorre as denunciadas. In casu, não se trata de firma individual mas, sim, de responsabilidade limitada. E mais, a própria representada da empresa, também acusada, ao ser ouvida em juízo confirmou o recebimento do produto florestal sem a apresentação dos documentos necessários, ou seja, nota fiscal e guia florestal. De mesma sorte, as testemunhas ratificaram a divergência entre o saldo declarado no sistema SISFLORA/SEMA e os produtos existentes no pátio da empresa, bem como ausência das guias florestais. Pretende a Defesa, ainda, a absolvição das acusadas em razão da incidência do princípio da insignificância. Registra-se que o princípio da "insignificância ou da bagatela" tem por finalidade única servir de instrumento orientador do Poder Legislativo no momento de fazer a seleção das condutas que serão consideradas relevantes para o Direito Penal, o que se dará com base no grau de lesividade ao bem jurídico tutelado. O princípio da insignificância não encontra assento em nossa legislação, daí que a sua aplicação pelo Poder Judiciário para fins de afastamento da tipicidade material implica em ofensa ao princípio da reserva legal, bem como ao princípio da independência dos poderes, eis que estaria o Judiciário usurpando função inerente ao Poder Legislativo. Sobre o tema, trago a comento os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, in verbis: "(...) A seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito Penal e os critérios a serem utilizados nessa seleção constituem função do Poder Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e aplicadores do direito essa função, privativa daquele Poder Institucional. Agir diferentemente constituirá violação dos sagrados princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. O fato de determinada conduta tipificar uma infração penal de menor potencial ofensivo (art.98, I, da CF) não quer dizer que tal conduta configure, por si só, o princípio da insignificância. (...) Os limites do desvalor da ação, do desvalor do resultado e as sanções correspondentes já foram valoradas pelo legislador. As ações que lesarem tais bens, embora menos importantes se comparados a outros bens como a vida e a liberdade sexual, são social e penalmente relevantes(...)". (in Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado Direito Penal: Parte Geral I - 15a edição - Editora Saraiva, p. 51). A jurisprudência não discrepa: "(...) 3- O Princípio da Insignificância não encontra assento no Direito Penal Brasileiro, tratando-se de recurso interpretativo à margem da lei, que se confronta com o próprio tipo penal do art. 155 do Código Penal. (...)" (TJMG - Apelação Criminal no. 1.0024.18.053666-6/001 - Relator Des. Eduardo Machado - J 27/08/2019). "(...). - O ordenamento jurídico brasileiro norteia-se pelo princípio da reserva legal, sendo oclusa a operação de transmudação de uma conduta (típica) devidamente delineada no ordenamento jurídico em atípica, como indica o princípio da insignificância; se assim vislumbrando, impõe-se o enfraquecimento dos mecanismos de prevenção delitiva em desrespeito aos paradigmas vetores do Direito Penal pátrio." (TJMG - Apelação Criminal no. 1.0056.12.005568-8/001 - Relator Des. Cássio Salomé - J 14/08/2019). Ademais, não pode o aludido princípio constituir válvula de escape para a impunidade de criminosos. Lado outro, vale destacar que, ainda que entendesse ser possível o reconhecimento do princípio da insignificância, o mesmo não poderia ser aplicado no caso ora em análise, eis que ausentes os requisitos necessários à sua concessão. Conforme se extrai da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a aplicação do princípio da insignificância submete-se à análise de quatro requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Com efeito, não vislumbra-se a presença dos requisitos a autorizar a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista tratar-se de crime ambiental, o qual não pode ser considerado insignificante, diante da reprovabilidade da conduta e da importância do bem jurídico atingido. Dessa forma, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, conforme pretendido pelas acusadas. Logo, constata-se que a denúncia foi baseada em um conjunto de provas seguras e coesas amealhadas ao longo da instrução e também na fase extrajudicial; provas essas que, examinadas concatenadamente, formam um conjunto harmônico mais do que necessário para sustentar o édito condenatório. A respeito do assunto: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU - NECESSIDADE - USO DE DOCUMENTO FALSO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL PORQUE O ACUSADO CONFESSOU QUE PAGOU A PESSOA DESCONHECIDA PELA AQUISIÇÃO DA CNH SEM REALIZAR EXAMES REGULARES NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO LOCAL - APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO DOCUMENTO FALSO AO POLICIAL OU A PEDIDO DESTE - IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 48 DO TJMG - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMG - Apelação Criminal 1.0301.07.027507-0/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE CNH FALSA - ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE - IMPOSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO MEDIANTE ORDEM DA AUTORIDADE POLICIAL - IRRELEVÂNCIA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DO DIA-MULTA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não há que se falar em desconhecimento da ilicitude de sua conduta quando o réu admite que a adquiriu o documento de particular, mormente se restou evidenciado, ainda, tê-la comprado sem a prévia submissão a qualquer exame. 2. O agente que confessa livremente, e em pormenores, ter adquirido CNH adulterada, e passa a usá-la, comete o crime previsto no art. 304 do Código Penal, sendo irrelevante que sua apresentação à autoridade policial tenha sido espontânea ou mediante ordem. 3. Não havendo fundamentação idônea para a fixação acima dos mínimos legais, devem ser reduzidos os valores da prestação pecuniária e do dia-multa. 4. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.10.017982-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO FALSA - ART. 304 DO CÓDIGO PENAL - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMA NÃO ESPONTÂNEA - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a configuração do crime de uso de documento falso é irrelevante que o documento seja apresentado de forma voluntária ou não ao agente policial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.09.754918-2/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5a CÂMARA CRIMINAL) Sendo assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 46, § único, da Lei 9.605/98, a condenação do agente é medida de rigor, não havendo que se falar, em contrapartida, em absolvição por ausência de dolo. Insta salientar que a segunda denunciada é sócia e administradora da pessoa jurídica, primeira ré, sendo ela responsável pela gestão da empresa. Portanto, caracterizado o dolo direto da conduta típica prevista no art. 46, § único, da Lei no 9.605/98, não há que se falar em absolvição e muito menos em atipicidade da conduta. Sendo que reconheço a conduta delitiva, e a autoria da prática do crime imposta a primeira e segunda denunciadas. Quanto à pessoa jurídica, a Magna Carta, em seu Art. 225, prevê a tríplice responsabilidade da pessoa física ou jurídica pelo dano ambiental, estabelecendo sanções penais, administrativas e civis, podendo ser aplicadas cumulativamente. O Direito Penal, considerado a ultima ratio, deve estar atento às mudanças de paradigmas advindas da modernidade, adequando sua estrutura a essa nova realidade, tornando-se imperioso que ele seja mais atuante em face da criminalidade empresarial contra o meio ambiente. Este Direito tem por função proteger os bens e valores fundamentais da sociedade, punir os atos que perturbam a ordem pública, sendo suas sanções consideradas mais gravosas, por imprimirem maior repulsa social. Logo, deve atuar quando se trata da lesão de bens que dizem respeito a toda coletividade, que estão diretamente ligados à complexa cadeia biológica garantidora da vida humana no planeta. A Teoria da realidade ou organicista, da qual pactuo, a qual considera que a pessoa jurídica tem uma personalidade real, dotada de vontade própria distinta de seus membros, nascendo da convergência da vontade deles, mediante deliberações e votos, com capacidade de agir e praticar ilícitos penais. Destarte, conceber que a pessoa jurídica é apta a ter direitos e receber benefícios, e irresponsável penalmente, incapaz de responder pelos danos ambientais que produzir, seria inobservância ao princípio da equidade, bem como violação aos preceitos constitucionais, que visam, sobretudo, a tutela do direito coletivo ao meio ambiente equilibrado, sendo a responsabilização penal daquela uma exigência apta a salvaguardar esses direitos diuturnamente violados. Nesta esteira, vejamos: “Penal. Processual Penal. Crime Ambiental. Art. 54, da Lei no 9.605/98. Competência da Justiça Federal. Legitimidade passiva da pessoa jurídica. [...]. Havendo indícios de que os réus, pessoas físicas, praticaram crime ambiental, a fim de trazer algum proveito à pessoa jurídica da qual são representantes legais ou contratuais, é cabível também a responsabilização penal da referida pessoa jurídica, nos termos art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 3o da Lei no 9.605, de 1998. (TRF4 7200 SC 0013157-10.2009.404.7200, Relator: Luiz Carlos Canalli)” [grifei] A lei de crimes ambientais (Lei 9.605/98) previu, em seu Art. 3o, que para que essa responsabilidade seja atribuída à pessoa jurídica é necessário o preenchimento de dois pressupostos, quais sejam: o delito ambiental deve ter sido cometido pelo seu representante legal ou contratual, ou por seu órgão colegiado; bem como por interesse ou em beneficio da pessoa jurídica. No tocante às penas aplicadas às pessoas jurídicas quando cometem crimes ambientais contra a fauna, flora, contra a administração ambiental, poluição, dentre outros, prevê o Art. 21 da Lei 9.605/98 que poderão ser aplicados três tipos de pena, de forma isolada, alternativa ou cumulativa, quais sejam: multa, restritivas de direitos e de prestação de serviços à comunidade, variando de acordo com o caso concreto. Conforme art. 18 da Lei supramencionada, a pena de multa será calculada à luz dos critérios do Código Penal, sendo proporcional ao valor da vantagem econômica auferida e à capacidade econômica do infrator, podendo ser majorada até três vezes, caso não se mostre eficaz, mesmo que aplicada em seu valor máximo. No tocante à pena de restrição de direitos, observa-se que a Lei de Crimes Ambientais traz as seguintes espécies: a) Suspensão parcial ou total das atividades, quando estas não obedecerem às disposições legais ou regulamentares, referentes à proteção ao meio ambiente; b) Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, quando algum destes estiver funcionando em desacordo com a autorização concedida, não possuir a devida autorização, ou agir com violação de disposição legal ou regulamentar; c) Proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, que não poder exceder limite máximo de dez anos. In casu, flagrante a prática de crime ambiental pela pessoa jurídica. Passo à dosimetria das penas. RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO. Crime do art. 46, § único, da Lei no 9.605/98. Não vislumbro situação concreta que permita dizer que a culpabilidade da acusada foi intensa, sendo a reprovabilidade normal e inerente à espécie delitiva. A culpabilidade da acusada não ultrapassou aquela necessária à própria transgressão do ilícito, não havendo que se falar em culpabilidade elevada. A acusada possui bons antecedentes, vez que não há condenação com trânsito em julgado. Inexistem nos autos indicativos da personalidade e conduta social do ré, as quais reputo favoráveis. Os motivos do delito são inerentes ao próprio tipo penal previsto no art. 46, § único, da Lei de Crimes Ambientais. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que a denunciada exerce função de administradora da empresa R L S Camargo Ltda e, pelos seus conhecimentos, tinha plena consciência do ilícito perpetrado. As consequências do crime são desfavoráveis, considerando que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente. Por fim, o comportamento da vítima não influenciou na conduta criminosa. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, na fração unitária de 1/15 do salário mínimo, tendo em vista as condições econômicas da acusada, empresária. Na segunda fase, ausentes outras circunstâncias atenuantes e agravantes da reprimenda. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a sanção em 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, na fração unitária de 1/15 do salário mínimo. Considerando a pena, a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, acima, entendo prudente a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do CP. Por fim, vislumbrando preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade a entidade a ser designada pelo douto Juízo da Execução e pena pecuniária de 30 (trinta) salários mínimos, com destino também a ser definido pelo Juízo da Execução. Ao Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado dessa decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado. R L S CAMARGO LTDA Em relação à pessoa jurídica que sofreu a condenação, fixo a pena de multa, nos termos do art. 21, I, da Lei no 9.605/98, no montante de R$ 35.268,87 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondente a três vezes o valor da avaliação do produto mantido na posse das acusadas irregularmente (id. 89539970), o qual deverá ser depositado na Conta Única Judicial para aplicação em projetos ambientais. Além disso, fica proibida de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: Lance o nome das denunciadas no rol de culpadas; e, Suspenda os direitos políticos enquanto durarem os efeitos desta decisão. Publique. Registre. Intimem. Cumpra. Rondonópolis-MT/2024. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
"

2. A
parte

ré

manifestou
interesse de
recorrer

em
15/05/2024 (ID 230859226/PJe2), mas
apresentou
as
razões
da
Apelação
Criminal
apenas

em
24/08/2024 (ID 234918653/PJe2),
ocasião

em
que
sustentou
que:
a) a
pretensão

punitiva

esta

prescrita
; b)
houve

cerceamento
de
defesa
, pois
não

conseguiu
formular
preguntas
para a
sua

própria

testemunha
; c) a
divergência
entre o
saldo
de 17.8667
st
de
mourões
e
lascas

deve
ser
descartada
, visto que se
refere
a
período

incompatível
com o
investigado
; d) a
divergência

está

na
SISFLORA,
sendo
que
esta

foi

posteriormente

regularizada
; e) as
provas

são

insuficientes
para
comprovar
a
materialidade
do crime; e f)
deve
ser
aplicado
o
princípio
da
insignificância
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
declarar

extinta
a
punibilidade
,
ou
a
nulidade
da
sentença
,
ou

a

absolvição
dos
réus
.

3.
Considerando
que as
razões

recursais

só

foram

apresentadas

depois
dos autos
já

estarem

na

Turma

Recursal
,
não

foi

oportunizado

ao

Ministério
Público
a

apresentação
das
contrarrazões
.

4. O
parecer
ministerial

opinou

pelo

conversão
do
julgamento

em

diligência
para
oportunizar
o
Ministério
Público
apresentar

contrarrazões
.

5.
Inadequação

recursal
.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
observe as
regras

processuais

aplicáveis

ao

caso
.
A
Apelação
Criminal no
Juizado
Especial
deve
ser
interposta

acompanhada
das
razões

recursais
(art. 82, § 1.o, da Lei 9.099/95),
não

sendo

aplicado
o
disposto
no art. 600, § 4o, do CPP (N.U 1000957-67.2021.8.11.0033, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024). Em
igual

sentido
: TJ-DF 20181010024354 DF 0002435-18.2018.8.07.0010, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de
Julgamento
: 17/10/2019, 1a TURMA RECURSAL, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
11/02/
2020.

Pág
.: 387/390 e (TJ-SP - APR: 00011637520158260394 Nova Odessa, Relator:
Aristoteles
de Alencar Sampaio, Data de
Julgamento
: 24/05/2019, 2a
Turma

Civel
, Criminal e Fazenda, Data de
Publicação
: 04/06/2019.
Considerando
que a
Apelação
Criminal
interposta
no ID 230859226/PJe2
não

veio

acompanhada
de
suas

razões

recursais
,
inadmissível
o
seu

conhecimento
.

6.
Recurso

não

conhecido
.

7. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024